Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-46.2016.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008463-46.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 106.924.281-00 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS - PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REENQUADRAMENTO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 441/2011 - PROGRESSÃO VERTICAL - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Para obter a progressão vertical, de um nível para outro imediatamente superior, nos termos do art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 441/2011, a servidora deve cumprir todos os requisitos estabelecidos na norma.

2-

Da entrada em vigor da LC 441/2011, a recorrente não havia progredido de classe e nível, razão pela qual a improcedência do pedido inicial deve ser mantida.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020